Tribunal: TJSP
Processo: 2124677-97.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.o 4.872, de 26 de março de 2025, do Município da Estância de Socorro, que instituiu o programa "Bolsa Atleta".
1. Ato normativo de origem parlamentar - Norma abstrata e genérica que estabelece política pública direcionada ao fomento do desporto, além de salvaguardar direito das pessoas com deficiência - Ausência de vício de iniciativa -

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.o 4.872, de 26 de março de 2025, do Município da Estância de Socorro, que instituiu o programa "Bolsa Atleta".
1. Ato normativo de origem parlamentar - Norma abstrata e genérica que estabelece política pública direcionada ao fomento do desporto, além de salvaguardar direito das pessoas com deficiência - Ausência de vício de iniciativa - Matéria que não se insere em nenhuma daquelas previstas no rol taxativo do artigo 24, § 2o, da Carta Bandeirante - Competência legislativa concorrente - Tema 917 da Repercussão Geral (ARE no 878.911/RJ) - Imposição de encargo ou despesa ao Poder Público com a finalidade de conferir maior efetividade a direito social previsto na Constituição que não configura violação ao texto constitucional - Câmara Municipal que atuou no exercício legítimo de sua competência, regulando assunto de interesse local.
2. Legislação que, ademais, não interfere na gestão do Município e tampouco veicula tema relacionado à reserva de administração - Ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurada.
3. Ação improcedente.